Tribunal: TJSP
Processo: 2197140-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito do impetrante de que seja retificada a data de início da contagem do prazo de suspensão do direito de dirigir nos termos do quanto determinado no art. 16 da Resolução CONTRAN 723/18. Decisão agravada que indeferiu a liminar. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Resolução CONTRAN no 723/18 que apenas se aplica a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito do impetrante de que seja retificada a data de início da contagem do prazo de suspensão do direito de dirigir nos termos do quanto determinado no art. 16 da Resolução CONTRAN 723/18. Decisão agravada que indeferiu a liminar. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Resolução CONTRAN no 723/18 que apenas se aplica a procedimentos administrativos decorrentes de infrações cometidas a partir de 01/11/16. Para infrações anteriores deve-se observar a Resolução CONTRAN n.o182/2005, que prevê a apreensão da CNH no cumprimento da penalidade imposta. Informações dos autos que não dão conta de quando foram lavradas as infrações que culminaram na suspensão do direito de dirigir do impetrante. Ausência de demonstração da probabilidade do direito. Decisão agravada mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197140-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante MARCELO
MARTINS SEGURA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197140-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 15807
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197140-13.2020.8.26.0000
COMARCA: MARILIA
AGRAVANTE: MARCELO MARTINS SEGURA
AGRAVADO: DETRAN/SP
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pleito do impetrante de que seja retificada a
data de início da contagem do prazo de suspensão do direito de
dirigir nos termos do quanto determinado no art. 16 da
Resolução CONTRAN 723/18. Decisão agravada que indeferiu
a liminar. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e
300, do CPC. Resolução CONTRAN no 723/18 que apenas se
aplica a procedimentos administrativos decorrentes de
infrações cometidas a partir de 01/11/16. Para infrações
anteriores
deve-se
observar
a
Resolução
CONTRAN
n.o182/2005, que prevê a apreensão da CNH no cumprimento
da penalidade imposta. Informações dos autos que não dão
conta de quando foram lavradas as infrações que culminaram
na suspensão do direito de dirigir do impetrante. Ausência de
demonstração da probabilidade do direito. Decisão agravada
mantida. Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 50/51, que indeferiu a liminar pretendida, consistente na
retificação da data de início da contagem do prazo de suspensão do
direito de dirigir nos termos do quanto determinado no art. 16 da
Resolução CONTRAN 723/18.
Em suas razões recursais, o autor alega, em suma, que
estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que a
negativa do detran de proceder à alteração da data de início da contagem
do prazo de suspensão do direito de dirigir, em razão da existência de
bloqueio prévio a 2016, ofende à legislação atual vigente, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197140-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Resolução CONTRAN 732/18.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo por meio do qual o impetrante
pretende seja reformada a r. decisão que indeferiu o seu pleito liminar, para
que seja retificada a data de início da contagem do prazo de suspensão do
direito de dirigir nos termos do quanto determinado no art. 16 da
Resolução CONTRAN 723/18
O agravo não pode prosperar, eis que não estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
(arts. 294 e 300, do novo CPC), devendo ser mantida, assim, a r. decisão
agravada.
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser concedida a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197140-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do novo CPC).
E, no caso dos autos, ao menos numa primeira análise,
a probabilidade do direito não restou demonstrada.
É que, de fato, o art. 261, §2o, do CTB, no qual incidiu
a conduta do autor, afirma que “quando ocorrer a suspensão do direito de
dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular
imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem”
(g.n.).
Desse modo, não há, a princípio, como se desvincular o
cumprimento da penalidade com a entrega da CNH e com a efetivação do
curso de reciclagem.

De outra parte, vê-se que o agravante respalda seu
pedido nas disposições contidas na Resolução CONTRAN no 723/18.

Todavia, consoante seu artigo 2o, “esta Resolução
estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da
aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197140-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso
preventivo de reciclagem.” (g.n.).

E sequer há como se aferir neste momento processual
ser esta Resolução aplicável na hipótese, tendo em vista inexistir
documentos aptos a demonstrar quais as infrações que deflagraram o
procedimento administrativo que resultou na suspensão do direito de
dirigir do impetrante e, acima de tudo, se são posteriores a 01/11/16.
Até porque, se anteriores a esta data, como aliás parece
apontar a resposta do Detran ao pedido administrativo do agravante, cabe
observância ao que dispõe a Resolução CONTRAN n o 182/05, que, em
seu artigo 20 afirma que “a CNH ficará apreendida e acostada aos autos
e será devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do
direito de dirigir e comprovada a realização do curso de reciclagem”
(g.n.).
Dessa forma, ausente demonstração da probabilidade de
direito, ao menos nesse momento processual, não há como ser provido o
pleito do autor.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197140-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator